Tribunal: STF
Processo: HC 245811
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Augusto Branco e outro em favor de André Felipe Martins Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.132.263/PE, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADES. AUSÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL SOLICITADA TEMPESTIVAMENTE E INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DO APELO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 13, p. 216)



    Colho dos autos que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do arts. 299 c/c 304 do Código Penal, por três vezes, à reprimenda de 4 anos, 6 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto. (eDOC 12, p. 67)



    Os impetrantes alegam (eDOC 1) que o julgamento de apelação criminal do paciente, perante o TRF da 5ª Região, padeceria de duas nulidades, mantidas pelo ato coator.



    Primeiramente, sustentam que, a despeito de tempestiva oposição da defesa, a apelação teria sido julgada em sessão virtual. (p. 4)



    Em acréscimo, aduzem que a defesa técnica do paciente (os mesmos ora impetrantes) nunca teria sido intimada do acórdão do julgamento, o que impediria seu trânsito em julgado. (p. 5)



    No ponto, afirmam que não teria havido intimação eletrônica da disponibilização do acordão, nem a publicação no Diário da Justiça. (p. 6)



    Ponderam que a Resolução 234/2016 do CNJ determina que os atos processuais devem ser também publicados no DJe de cada Tribunal, independentemente da intimação eletrônica. (p. 8)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a nulidade do julgamento da apelação defensiva.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao RHC 228.641, que impugnava o acórdão do HC 765.418/PE, no qual neguei monocraticamente a ordem.



    Determinei a juntada a estes autos de peças eletrônicas do RHC 228.641, necessárias para a compreensão da controvérsia. (eDOC 16)



    É o relatório.



    Decido. 



    O HC 765.418/PE foi impetrado perante o STJ em 23.8.2022, veiculando a primeira das nulidades versadas neste writ: realização do julgamento virtual a despeito da oposição da defesa.



    A ordem foi monocraticamente negada, por haver transitado em julgado o processo original sem a arguição da nulidade. (eDOC 17, p. 10)



    Em agravo regimental, os impetrantes ponderaram que haviam arguido a nulidade perante a autoridade coatora ainda antes de iniciar o habeas corpus (eDOC 12, p. 126), pois ignoravam o trânsito em julgado da ação penal, por não haverem sido intimados da publicação do acórdão. (eDOC 17, p. 25)



    Consequentemente, o STJ enfrentou o tema da intimação do acórdão de apelação ao negar o agravo interno no HC 765.418 (em 8.3.2023), visto ser esse o fato impeditivo do direito do paciente: a nulidade do julgamento realizado virtualmente não poderia mais ser declarada por estar preclusa. Confira-se a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. SESSÃO DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. MATÉRIA ALEGADA EM MOMENTO INOPORTUNO. TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DEVIDAMENTE REALIZADA. IMPUGNAÇÕES ACERCA DE PECULIARIDADES DA INTIMAÇÃO NÃO SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DA ORIGEM. SUPRESSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com a legislação vigente (art. 571 do Código de Processo Penal – CPP) e com a jurisprudência desta Corte, ocorrendo nulidades durante o processo, elas devem ser alegadas em momento oportuno. "Havendo pedido expresso de sustentação oral, a ausência de intimação do advogado constituído torna nula a sessão de julgamento. Contudo, a nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade em que a defesa tomar ciência do julgamento, levando ao conhecimento da Corte local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão" (RHC 106.180/BA, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, DJe 7/3/2019). 2. Na hipótese, embora o agravante aponte a existência de nulidade decorrente de não apreciação do pedido de mudança da sessão virtual de julgamento da apelação para presencial ou telepresencial - de modo a possibilitar a realização de sustentação oral -, após o julgamento da apelação, não houve manifestação defensiva em momento oportuno. A defesa ficou inerte após o referido julgamento e, apenas após o trânsito em julgado, levou o tema à apreciação do Tribunal a quo. Assim, restou caracterizada preclusa a questão. Precedentes. 3. A origem demonstrou, de forma detalhada, que houve a devida intimação dos advogados representantes do ora agravante a respeito do julgamento da apelação. Não restando caracterizada, portanto, flagrante ilegalidade a ser sanada por esta Corte. 4. Os pontos levantados pela defesa, a respeito da necessidade de intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônica, outros meios de intimação eletrônica, bem como o aventado desrespeito dos meios de comunicação realizados no caso à Resolução 234/2016 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ não foram submetidos à apreciação da origem, obstando, assim, a apreciação da matéria no STJ, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 17, p. 41 - grifo meu)



    Paralelamente ao feito na Corte Superior, o Tribunal Federal da 5ª Região negou a impugnação feita nos autos originários, afirmando a correta intimação da defesa técnica da publicação do acórdão da apelação, em 22.11.2022. (eDOC 13, p. 11)



    Contra tal decisão foi interposto em 29.1.2024 o REsp 2.132.263/PE (eDOC 13, p. 121), recentemente julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo acórdão é o apontado ato coator.



    Embora o atual acórdão não se reporte às razões daquele prolatado no HC 765.418, não restam dúvidas de que são as mesmas as questões neles tratadas. Logo, as razões de decidir do RHC 228.641 aplicam-se igualmente à presente impetração:



    “Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    ‘De acordo com a legislação vigente (art. 571 do Código de Processo Penal) e com a jurisprudência desta Corte, ocorrendo nulidades durante o processo, elas devem ser alegadas em momento oportuno. 



    Na hipótese, conforme afirmado na decisão agravada, embora o agravante aponte a existência de nulidade decorrente de não apreciação do pedido de mudança da sessão virtual de julgamento da apelação para presencial ou telepresencial - de modo a possibilitar a realização de sustentação oral -, após o julgamento da apelação, não houve a manifestação defensiva em momento oportuno. A defesa ficou inerte após o referido julgamento e, apenas após o trânsito em julgado, levou o tema à apreciação do Tribunal a quo. Assim, restou caracterizada preclusa a questão’. 



    Como se vê, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida nesta Corte.



    Já registrei que, ‘no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais’ (HC 104.185, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 5.9.2011).



    Ademais, não convence a tese de que a defesa tomou ciência do julgamento da apelação apenas no trânsito em julgado, até mesmo porque o acórdão é publicado e aberto prazo para interposição de recursos excepcionais.



    Não se impugna, neste recurso, vício na intimação do acórdão da apelação, mas apenas eventual omissão do Tribunal em apreciar o pedido de retirada da sessão virtual.



    Assim, é certo que a defesa foi intimada do acórdão e com ele concordou, porquanto o deixou transitar em julgado. 



    Aliás, verifica-se que o acórdão foi publicado em 14.12.2021, mas a defesa apenas impugnou a sessão quase um ano depois, em 22.8.2022, quando impetrou o habeas corpus no STJ. (eDOC 66, p. 10)



    Quanto à certidão de intimação constar o nome do paciente, verifico que a intimação da sessão virtual também foi realizada apenas em nome do paciente, mas o subscritor deste habeas corpus a recebeu e confirmou o recebimento, tendo, inclusive, requerido a retirada de pauta, verbis:



    ‘As intimações, como se sabe, são feitas em nome das partes e nunca em nome de seus representantes. No entanto, quem as recebe são os advogados cadastrados com certificado digital e tais intimações aparecem no painel do advogado, em abas diversas, de acordo com o tipo do ato.



    A intimação da pauta virtual foi realizada em 18/11/2021, tendo o Dr. José Augusto Branco confirmado a intimação no mesmo dia, razão pela qual ele, incontinenti, apresentou pedido de retirada da pauta virtual. A confirmação da referida intimação pode ser vista na imagem abaixo:



    Desse modo, o Dr. José Augusto Branco teve acesso e confirmou a intimação da pauta virtual. Como se sabe, os advogados têm prazo de até 10 dias corridos para confirmarem qualquer intimação, conforme estabelece o art. 5º da Lei 11.419/2006. Passados dez dias, o advogado que não confirmou a intimação, considera-se intimado automaticamente e tem início o prazo para se manifestar, que foi o que aconteceu em relação à intimação do acórdão, conforme imagem a seguir:



    Desse modo, houve a intimação do representante do réu, de forma válida, para tomar ciência do acórdão e se manifestar da forma que entendesse devida, mas este não o fez’. (www.trf5.jus.br)



    O caso, assim, está encerrado pela ocorrência de preclusão. Não há nada a reparar”. 



    Registro que a decisão monocrática transitou em julgado em 27.6.2023.



    O presente habeas corpus, apesar de alvejar ato coator diverso, é em realidade uma reiteração do RHC 228.641, razão pela qual não pode ser conhecido, segundo a jurisprudência desta Corte, da qual cito, ilustrativamente, os julgados no HC 239.450 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024 e no HC 240.413 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.6.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente